Tribunal: TJMT
Processo: 1000894-73.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000894-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Associação, Eleição]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA - CPF: 012.322.831-00 (ADVOGADO), HERIC MAIQUEL FREITAS - CPF: 011.389.841-08 (AGRAVANTE), LAUDICERIO AGUIAR MACHADO - CPF: 697.275.461-53 (AGRAVADO), EDSON SILVEIRA DE ARAUJO - CPF: 023.687.021-13 (AGRAVADO), ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.466.349/0001-23 (AGRAVADO), DIOGENES DE ABREU FAGUNDES - CPF: 005.450.781-21 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE MANDATO ASSOCIATIVO
–
ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
–
PRESIDENTE E DIRETOR DE FINANÇAS PROMOVIDOS À GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO – IMPOSSIBILIDADE DE EXERCICIO DO MANDATO NÃO DEMONSTRADA –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende de provas a serem produzidas na instrução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Heric Maiquel Freitas,
em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação desconstitutiva de mandato associativo que move contra
Laudicério
Aguiar Machado e outros, indeferiu a tutela de urgência pretendida, que visa à suspensão do exercício do mandato dos cargos de Presidente e Diretor Financeiro da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso pelos militares eleitos,
com a determinação de transmissão dos cargos para os respectivos substitutos.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, os agravados Laudicério Aguiar Machado e Edson Silveira Araújo, que ocupam os cargos de Presidente e Diretor Financeiro da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, respectivamente, foram promovidos à patente de sargento, deixando de serem enquadrados como cabo e/ou soldado, não mais fazendo parte do escopo associativo da entidade em questão. Assevera que a disposição estatutária da associação não permite que sócios meramente contribuintes, quais sejam, os que não sejam cabos ou soldados, exerçam cargos de direção, de modo que os agravados Laudicério Aguiar Machado e Edson Silveira Araújo devem ser retirados imediatamente das suas funções. Pugna a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 156014155).

As informações foram prestadas (id. 156763283).

Os agravados apresentaram contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 157970660).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Heric Maiquel Freitas
ajuizou ação desconstitutiva de mandato associativo contra
Laudicério Aguiar Machado, Edson Silveira Araújo e a Associação de Cabos e Soldados do Estado de Mato Grosso, aduzindo que os réus, pessoas físicas, exercem, respectivamente, os cargos de Presidente e Diretor de Finanças da Associação demandada, eleitos para o quadriênio 2021/2024.

Firme em seu propósito, sustentou que conforme disposição estatutária, os réus não podem continuar a exercer os cargos de direção, por fato superveniente, tendo em vista que foram promovidos para o posto de 3º Sargento, passando da categoria de sócios efetivos para meros sócios contribuintes da associação. Asseverou que as disposições constantes no estatuto da associação proíbe expressamente a disputa de cargos eletivos por aqueles que não compõem a carreira de Cabos ou Soldados.

A douta magistrada
a quo
indeferiu a tutela de urgência pretendida, que visa à imediata suspensão do exercício do mandato pelos réus, com a determinação de transmissão dos cargos para os respectivos substitutos (id.
107402395 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, aduzindo que
agravados Laudicério Aguiar Machado e Edson Silveira Araújo, que ocupam os cargos de Presidente e Diretor Financeiro da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, respectivamente, foram promovidos à patente de sargento, deixando de serem enquadrados como cabo e/ou soldado, não mais fazendo parte do escopo associativo da entidade em questão, motivo pelo qual não podem mais continuar a exercer o referido mandato.

Segue sustentando, que a disposição estatutária da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso não permite que sócios meramente contribuintes, quais sejam, os que não sejam cabos ou soldados, exerçam cargos de direção, de modo que os agravados Laudicerio Aguiar Machado e Edson Silveira Araújo devem ser retirados imediatamente das suas funções na entidade alhures. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pelo agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito.

Isso porque, a matéria debatida não é tão simplória quanto defende o agravante, mormente considerando que os dispositivos do Estatuto da
Associação de Cabos e Soldados da Policia Militar e Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso nos quais o autor/recorrente se baseia, ou seja, arts. 61, 63, III, e 67, dizem respeito aos requisitos para a eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, notadamente das condições de elegibilidade e direito de voto (id. 155726676).

Entretanto, é de bom alvitre destacar que no caso em apreço a regularidade da eleição não está sendo discutida, pelo contrário, o próprio agravante reconhece o preenchimento dos requisitos de elegibilidade dos agravados na data da eleição.

Destarte, ao menos por ora, verifico que embora a condição de cabo ou soldado seja requisito para que o associado concorra e seja eleito para os cargos da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, o agravante não logrou êxito em demonstrar que no estatuto exista qualquer disposição que expressamente proíba a permanência nas funções de Presidente e Diretor de Finanças da Associação, do militar associado promovido a patente superior.

De outro norte, consoante bem anotado pela condutora do feito,
“considerando que os requeridos compõem a chapa eleita para o quadriênio 2021-2024, e que já houve o decurso de metade deste interregno, não identifico situação de risco que não possa aguardar o regular trâmite processual, a fim de se aferir, com segurança, o alegado impedimento dos requeridos para atuarem nos cargos de direção que atualmente ocupam na Associação dos Cabos e Soldados da PM/BM do Estado de Mato Grosso”
(id. 155726673).

Desse modo, eventual incompatibilidade dos agravados para o exercício das funções deverá ser verificada durante o deslinde processual, não estando presentes, neste primeiro momento, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela vindicada.

Não obstante, nota-se dos autos a existência de trama fática que exige aprofundada análise dos elementos e documentos trazidos à baila, incompatível com a estreita via do agravo.

A despeito disso, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão na espécie, diante da própria natureza do pleito.

Neste caminho, as teses sustentadas pelo agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULAS E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC.”
(RAI n. 1013055-52.2022.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 10.08.2022 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – VÍCIOS DO CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO DADO NO NEGÓCIO REALIZADO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO DENEGATÓRIA DA TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela provisória de urgência é admitida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Acertada a decisão proferida pelo juízo a quo que, dada a precariedade dos elementos evidenciados em sede de cognição sumária, entendeu por bem negar a ordem busca e apreensão de veículo dado em pagamento pela aquisição do imóvel questionado nos autos.”
(RAI n. 1012005-25.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.02.2022 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na sistemática adotada pelo Novo Diploma Processual Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela provisória, que pode se fundar na urgência ou na evidência, apresentando, a priori, como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos legais, resta imprescindível a realização de uma cognição mais aprofundada, sendo, então, necessária uma maior dilação probatória
.”
(RAI n. 1015421-69.2019.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19.02.2020 - negritei)

Portanto, revela-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela, com a possibilidade de invasão indevida em matéria que transborda os limites do presente agravo, balizado por cognição sumária e não aprofundada.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023